Tribunal: TJSP
Processo: 1068314-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Locação. Imóvel comercial. Demanda de obrigação de fazer ajuizada pela inquilina com vistas à imposição de obrigação de fazer à locadora no sentido de providenciar o AVCB (auto de vistoria do Corpo de Bombeiros). Sentença de improcedência. Apelação com objeto totalmente distinto do da demanda, relevando tentativa de inovação em grau recursal e infringência ao princípio da

Ementa:
Processual. Locação. Imóvel comercial. Demanda de obrigação de fazer ajuizada pela inquilina com vistas à imposição de obrigação de fazer à locadora no sentido de providenciar o AVCB (auto de vistoria do Corpo de Bombeiros). Sentença de improcedência. Apelação com objeto totalmente distinto do da demanda, relevando tentativa de inovação em grau recursal e infringência ao princípio da estabilização da lide. Requerimento de resolução da locação e devolução de valores despendidos. Ausência de interesse recursal reconhecida. Apelação da autora não conhecida.